Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-39.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa em relação aos cheques de ns. 000101, 000106, 000104 e 000542. Extinto o processo, sem resolução de mérito no tocante a tais cheques. Mantida a sentença concernente ao título de n. 000602, por estar formalmente endossado ao ora credor. Acórdão mantido no que decidiu em torno dos títulos de ns. 000062, e, igualmente,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa em relação aos cheques de ns. 000101, 000106, 000104 e 000542. Extinto o processo, sem resolução de mérito no tocante a tais cheques. Mantida a sentença concernente ao título de n. 000602, por estar formalmente endossado ao ora credor. Acórdão mantido no que decidiu em torno dos títulos de ns. 000062, e, igualmente, os de ns. 000106, 000104 e 000542.Acórdão alterado no que toca ao cheque de n. 000101, no valor de R$ 20.000,00. Endosso constante do verso do cheque. Assinatura de pessoa física. Título hígido para embasar a monitória. Acórdão modificado, em parte. Verba honorária devida sobre os valores dos dois cheques hígidos. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeito modificativo e observação.